Tribunal: TJSP
Processo: 2319634-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora municipal aposentada pelo RGPS e que ainda pretende sua permanência no cargo público de Professora PEB I – Concessão de liminar – Inadmissibilidade – O direito alegado é controverso tendo em vista a data da aposentadoria da impetrante-agravada e o que preceitua, a parte final, do Tema 606/STF – Agravo de instrumento provido para cassar a liminar concedida.